Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-14.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005070-14.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ (RECORRIDO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ELISNEY VELARDE SANCHEZ - CPF: 708.265.381-69 (RECORRIDO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO - CPF: 697.274.731-72 (RECORRIDO), ROSAURO MATURANA RAMOS - CPF: 717.485.421-41 (RECORRIDO), SANDRO DELGADILHO SILVA (RECORRIDO), MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 984.399.791-34 (ASSISTENTE), LENNON GENESYS DUARTE - CPF: 033.001.011-58 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SABINO - CPF: 052.237.128-03 (VÍTIMA), MAX WEHI APARECIDO BARROS CORREA - CPF: 061.077.141-89 (VÍTIMA), NALBERT APARECIDO DA SILVA BENEVIDES - CPF: 062.030.011-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ, ELISNEY VELARDE SANCHEZ, HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, ROSAURO MATURANA RAMOS, SANDRO DELGADILHO SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPUTAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL - REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA - JUSTA CAUSA RECONHECIDA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Considerando os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela abordagem dos recorridos pouco tempo após a execução do roubo, em veículo com as mesmas características daquele utilizado na empreitada criminosa e na posse de parte da
res furtiva
, armas de fogo e “touca ninja”, e declaração da vítima, com descrição das características e roupas usadas pelos assaltantes, além de reconhecimentos pessoais, há indícios suficientes de autoria delitiva a ensejar a persecução penal.

O lastro probatório mínimo apresentado enseja o recebimento da denúncia. Somente poderia ser mantida a rejeição, caso houvesse prova inequívoca de que os recorridos não tiveram qualquer envolvimento no roubo. Situação não demonstrada na fase pré-processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005070-14.2022.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ, ELISNEY VELARDE SANCHEZ, HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, ROSAURO MATURANA RAMOS, SANDRO DELGADILHO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que recebeu a denúncia oferecida em face de Kennedy Willian Brizola Silva e rejeitou-a

em relação aos recorridos Clayton Chavez Sanchez, Elisney Velarde Sanchez, Hally Daywyson de Almeida Bendo, Rosauro Maturana Ramos e Sandro Delgadilho Silva pela prática, em tese, do delito descrito no art. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal (ID. 145069741).

Nas razões recursais, ID. 145069796, alegou que a inicial acusatória atentou aos requisitos legais, visto que os fatos foram narrados de forma clara e objetiva, apontando as condutas supostamente praticadas. Afirmou que “
há indícios fortíssimos de que os recorridos concorreram para o crime”
. Destacou a necessidade de produção de provas em juízo para se apurar criteriosamente todos os fatos descritos na denúncia e atribuídos aos recorridos. Requereu a reforma da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau para que a denúncia seja recebida em face dos recorridos, sendo eles processados pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal.

Em contrarrazões, as defesas postularam pelo desprovimento do recurso, ID’s. 145069799 e 145069801.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. 145069809.

A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 71/75, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ, ELISNEY VELARDE SANCHEZ, HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, ROSAURO MATURANA RAMOS, SANDRO DELGADILHO SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto recursal visa, em síntese, o recebimento da denúncia em face dos recorridos Clayton Chavez Sanchez, Elisney Velarde Sanchez, Hally Daywyson de Almeida Bendo, Rosauro Maturana Ramos e Sandro Delgadilho Silva pelo cometimento, em tese, do delito descrito no art. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal.

Pois bem, a inicial acusatória narra o que se segue:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de maio de 2022, por volta das 19h00min, na Fazenda Morrinho, Bahia Bela, zona rural deste Município de Cáceres/MT, ELISNEY VELARDE SANCHES, SANDRO DELGADILHO SILVA, HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA, CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ e ROSAURO MATURANA RAMOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) trator, marca Massey Fergusson, cor vermelha, modelo 4275, pertencente à propriedade rural representada pelo gerente Max Wehi Aparecido Barros Correa, bem como 01 (um) celular, marca Motorola, cor azul e R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) em espécie, pertencentes à vítima Ryane da Cruz Barros.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados as vítimas estavam na propriedade rural em comento, juntamente com Ana Paula de Souza, Nalberto Aparecido da Silva Benevides, Orlando Leite dos Santos e Renan de Tal.

Exsurge que HALLY DAYWYSON invadiu a residência da fazenda ocasião em que abordou Ryane utilizando um revólver cromado, momento em que saiu com ela da casa.

Ato contínuo, HALLY DAYWYSON retornou para a residência e abordou Max, o qual estava deitado com seu filho menor de idade, bem como também o levou para fora da casa, mais precisamente para o quintal, onde, próximo a uma plantação de batata, estava ELISNEY portando uma arma longa.

Infere-se que as vítimas Max, Orlando, Nalberto e Renan foram amarrados, bem como após foram todos trancados em um quarto por um dos denunciados que utilizava uma touca ninja de cor preta.

Abstrai-se que, em dado momento, os roubadores separaram os homens das mulheres, colocando Nalberto, Orlando e Max em um banheiro.

Dessumi-se que, tendo em vista que os denunciados não conseguiam ligar o trator da propriedade rural para levá-lo, Max foi obrigado a dar partida no referido veículo, bem como abastecê-lo, sob a seguinte ameaça “se você não ligar o trator vamos matar sua esposa”.

Desponta que após ligar o trator, Max foi novamente amarrado, bem como os denunciados empreenderam fuga levando o trator da fazenda, assim como o celular e uma quantia em dinheiro de Ryane.

Após ouvir o trator se distanciando e o barulho de uma camionete deixando o local, Max conseguiu se desamarrar, avisando o proprietário da fazenda acerca do roubo em tela.

Ato contínuo, uma guarnição da GEFRON foi acionada, azo em que em patrulhamento logrou êxito em localizar KENNEDY tentando dar partida no trator subtraído, sendo que o indiciado jogou ao solo uma espingarda calibre 32 quando avistou os policiais se aproximando.

Infere-se que, na abordagem, KENNEDY confessou a prática delitiva, bem como que estava em posse do montante em dinheiro subtraído da vítima Ryane, além de dois anéis de cor dourada.

Ainda, em continuidade ao patrulhamento, foi avistada uma camionete Toyota Hillux, cor prata, placas KAJ-9J37 conduzida por ROSAURO, bem como possuindo como passageira ELISNEY, além de HALLY DAYWYSON, CLAYTON e SANDRO na carroceria, oportunidade em que os policiais ao dar ordem de parada, avistaram um indivíduo pulando da traseira da camionete e empreendendo fuga em meio a mata, vindo a se evadir.

Exsurge que, ao realizar revista veicular, foi encontrada uma espingarda calibre 22, um carregador contendo dez munições intactas, uma sacola contendo dezoito munições de calibre 22 intactas, uma touca ninja de cor preta, bem como o aparelho celular subtraído da vítima Ryane, o qual foi devidamente reconhecido e restituído (id. 85907310).

Vale mencionar que os denunciados KENNEDY, CLAYTON e HALLY DAYWYSON foram reconhecidos pela vítima Max como sendo integrantes do bando que praticou o delito em questão (id. 85907316 e 85907317, 85907318). (...)”
(
sic
ID. 145069733)

O juízo
a quo
rejeitou parcialmente a denúncia em relação aos recorridos ao fundamento de que não houve justa causa para a persecução da ação penal, pontuando que (
i
) os elementos de informação juntados aos autos e que embasaram a inicial acusatória são controversos, (
ii
) os reconhecimentos são frágeis, a dinâmica da abordagem não está clara e as características declinadas pelas supostas vítimas são questionáveis (ID. 145069755).

Dito isso, vejamos as provas produzidas em instrução pré-processual.

O policial militar Marcos Ferreira de Oliveira relatou, detalhadamente, como teve conhecimento da ocorrência do roubo, bem como as circunstâncias em que encontrou o codenunciado Kennedy William Brizola Silva e abordou a caminhonete
Hilux
em que estavam os recorridos:

“(...) durante patrulhamento esta equipe policial recebeu informações do centro de operações do Gefron de que havia recebido informações, via disque denúncia, informando que estaria ocorrendo um roubo a fazenda ‘morrinhos’ e que várias pessoas em uma caminhonete prata chegaram no local apontando armas e gritando com os funcionários da referida fazenda; Que logo em seguida o centro de Operações do Gefron informou, via rádio, que os suspeitos haviam deixado o local e que estes haviam levado armas, dinheiro, celular e carne que estava no refrigerador, e um trator marca Massey Ferguson, cor vermelha, modelo 4275; Que de imediato esta equipe policial deslocou para região no intuito de localizar a caminhonete suspeita e o trator que foi roubado da fazenda; que durante patrulhamento pela região conhecida como "Bahia Bela"
esta equipe deparou com o trator parado em meio a mata e que o suspeito KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA encontrava-se no trator, tentando fazê-lo funcionar, que ao aproximar e realizar a abordagem o referido suspeito jogou uma espingarda calibre 32 ao solo; Que durante a busca pessoal foi encontrado em seu poder um aparelho celular Samsung, dinheiro em espécie no valor de R$388,00 reais e dois anéis de cor dourada, que segundo informações de KENNEDY WILLIAM o dinheiro e os anéis pertence as vítimas do roubo a fazenda morrinhos
; Que indagado KENNEDY WILLIAM informou que o trator roubado na fazenda morrinhos estava sendo conduzida por outra pessoa, mas que não sabia informar seu nome; Que
durante as buscas pelo local foi avistado uma caminhonete que vinha no sentido Bolívia/Brasil, sendo realizado a abordagem ao veículo
; Que ao aproximar foi identificado como um veículo marca Toyota, modelo Hilux, cor prata, placas KAJ-9J37, foi dada ordem de parada, através de sinais luminosos e sonoros, momento em que um homem saltou da carroceria da referida caminhonete e saiu correndo em direção a mata;
Que conduzia citado veículo a pessoa de ROSAURO MATURANA RAMOS, tendo ELISNEY VELARDE SANCHES, no banco de carona e em cima da carroceria estavam HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, CLEYTON CHAVEZ SANCHEZ e SANDRO DELGADILHO SILVA;
Que foi feita as buscas pessoais e nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao realizar a busca veicular foi encontrado no interior do veículo uma espingarda calibre 22, com 01 carregador contendo 10 munições intactas, uma sacola contendo 18 munições de calibre 22 intactas, um aparelho celular Motorola, cor azul, sendo constatados que estes produtos localizados que haviam sido roubados na mencionada fazenda; Que após checagem foi constatado que a caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, cor prata, placas KAJ-9J37 é de propriedade de HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO; Que
foi encontrado no interior do veículo uma trouxinha de substancia análoga a maconha e uma "touca ninja" de cor preta, que posteriormente foi informado pelas vitimas, que um dos suspeitos usavam essa "touca ninja
"; Que foi realizado buscas pelo local na tentativa de localizar o suspeito que havia foragido durante a abordagem, contudo não foi possível ser localizado; Que
os suspeitos HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO e KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA foram reconhecidos pelas vitimas como autores do roubo a fazenda, sendo que o suspeito HALLY DAYWYSON portava um revólver de cor preta e o suspeito KENNEDY WILLIAM portava um revólver cromado
; Que o suspeito HALLY DAYWYSON ameaçou de morte a esposa de um dos funcionários da fazenda, o senhor Max Weih Aparecido, para que este ligasse o trator e que foi obedecido; Que após ligar o trator um homem, aparentado ser boliviano, que usava uma jaqueta verde saiu conduzindo o trator; Que logo após o suspeito HALLY DAYWYSON conduziu as vitimas para o interior da residência e os amarraram; Que durante o roubo, a testemunha Orlando, informou ter ouvido voz de mulher dizendo a um dos criminosos que ficaram do lado de fora da casa "EU QUERO QUE PEGA TUDO"; Que diante dos fatos todos os suspeitos foram encaminhados para a base Gefron para confecção deste boletim de ocorrência e posterior entregues na delegacia de Porto Esperidião para providencias que o caso requer. que o suspeito HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO possui passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação; Que o suspeito KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA possui passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; Que diante do estado flagrancial foi dado voz de prisão e ratificado pela autoridade policial (...)”
(
sic
ID 145069651)

No mesmo sentido declarou o policial militar Lennon Genesys Duarte (ID 145069653).

Por sua vez, a vítima Max Wehi Aparecido Barros Correa narrou a ação criminosa de maneira minuciosa, descreveu as características e roupas dos assaltantes que conseguiu visualizar e reconheceu, pessoalmente, os recorridos Clayton Chavez Sanchez, Hally Daywyson de Almeida Bendo e Sandro Sandro Delgadilho Silva como sendo autores do roubo:

“(...) É funcionário na fazenda MORRINHO há aproximadamente 01 (um) mês, localizada na Bahia Bela, e na data de ontem (21/05/2022) por volta das 19h00min, estava na mencionada propriedade aonde também estavam ANA PAULA DE SOUZA, esposa do declarante, RYANE DA CRUZ BARROS, sobrinha do declarante, NALBERTO APARECIDO DA SILVA BENEVIDES, esposo de RYANE, ORLANDO LEITE DOS SANTOS e RENAN DE TAL, funcionário da fazenda; Que logo depois o depoente foi se deitar com seu filho menor de idade; Que passado um tem deitado, ouviu "DEITA, DEITA" então se levantou e saiu para fora de sua casa, quando
viu de costa um indivíduo sem capuz, trajando uma jaqueta, cor azul, de boné, calça jeans, um coturno cor cinza, estando ele portando um revólver cromado, calibre nominal .38
; Que viu que esse indivíduo pegou sua sobrinha RYANE DA CRUZ BARROS e saiu com ela da casa; Que logo depois, sem ser notado, voltou e foi se deitar, fingindo estar dormindo; Que como fingia que dormia, logo foi acordado por um indivíduo e olhou para o rosto dele, sendo que ele era o mesmo que havia visto de costa com sua sobrinha,
sendo mais tarde identificado pelo nome de HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO
; Que sair para fora da casa no quintal de fora chegou a ver ORLANDO, NALBERTO e RENAN, deitados e sendo amarrados e as mulheres em pé, foi quando
viu próximo ao batatal (plantação de batata) uma mulher, branca, trajando roupa preta, com uma arma de fogo longa, nas mãos
; Que notou também que tudo que eles iriam fazer perguntavam para a citada mulher; Que
foi amarrado por outro indivíduo de jaqueta cinza, "touca ninja cor preta", branco, calça jeans cor escura, olhos claros e levado para ser trancado dentro do quarto, estando todos juntos;
Que logo depois trocaram, e separaram os homens (NALBERTO, ORLANDO e o DECLARANTE) no banheiro, as mulheres (RYANE DA CRUZ, ANA PAULA e mais três crianças menores (LARISSA, LAIANE e outra que não se recorda mas que é irmã das duas, filhas do irmão de sua esposa ANA PAULA, de idade respectivamente de 15, 10, 5); Que passado algum tempo ouviu que estavam dando partida no trator, mas não conseguiram ligar, então pegaram sua esposa ANA PAULA e perguntaram para ela quem era o caseiro ela informou ser o declarante e eles disseram "ACHAMOS A GALINHA DE OURO"; Que foi levado ao trator marca Massey Fergusson, cor vermelha, modelo 4275, para ligá-lo; Que
antes de ligar o trator viu o indivíduo cor Morena, de barbicha, que havia visto no começo de costa, e o indivíduo de jaqueta aguardavam para o declarante ligar o trator e o indivíduo de jaqueta azul disse ameaçando sua esposa
e dizendo "SE VOCÊ NÃO LIGAR O TRATOR VAMOS MATAR SUA ESPOSA"; Que o declarante ligou o trator, tendo eles mandado abastecer o trator e assim o fez; Que após abastecido viu que subiu o indivíduo já visto que restou identificado de HALLY DAYWYSON subindo no trator e saindo com ele; Que
antes de ser amarrado e preso novamente, ouviu após o trator sair da fazendo o barulho de uma caminhonete que tinha a turbina alta, não sabendo dizer o modelo ou a marca, mas se lembrou que tinha ouvido antes do ocorrido o mesmo barulho da caminhonete passando de frente da fazenda
, pois a distancia da casa e da estrada fica uns 150 (cento e cinquenta) metros, então da para ver tudo que passa na estrada; Que após ouvir o barulho do trator se distanciar, quebrou a porta e desamarrou os outros e os libertou; Que logo foi até a fazenda morro branco juntamente com o Sr. Orlando e avisou seu patrão que fora vitima de roubo; Que foi roubado o celular marca Motorola, cor azul de sua sobrinha RAYANE DA CRUZ BARROS e o valor de R$388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) em espécie, mas ele foi recuperado pelo policiais; Que na delegacia
reconhece as pessoa de CLEYTON CHAVEZ SANCHEZ, SANDRO DELGADILHO SILVA e HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO
e uma mulher branca (...)”
(
sic
ID 145069654)

Merece destaque que as descrições feitas pela referida vítima a respeito das características físicas e roupas que os assaltantes usavam no momento do crime [um possui olhos claros, outro estava de jaqueta verde, um é moreno de barbicha, uma mulher era branca e o outro homem também usava jaqueta] correspondem às dos recorridos, como pode se observar das fotografias acostadas aos autos: Cleyton está com jaqueta verde; Elisney, embora não tenha a pele muito clara, está longe de ser negra [podendo se encaixar na descrição da mulher branca que estava próxima a plantação e trajava roupa preta, como na foto]; Halley Daywyson possui ‘barbicha’ e olhos claros; Rosauro possui barba; Sandro também estava de jaqueta.

Ressalta-se, ainda, que a abordagem dos recorridos ocorreu pouco tempo após a execução do roubo, em uma caminhonete Toyota
Hilux
, cujo carro possui as mesmas características do veículo utilizado na empreitada criminosa, na posse de 1 (um) aparelho celular Motorola, cor azul, subtraído da Fazenda Morrinhos, além de duas espingardas com munições e uma “touca ninja”, as quais coincidem com as utilizadas pelos assaltantes na empreitada criminosa.

Sopesados os elementos probatórios acima transcritos, concluo que há justa causa para a persecução da ação penal em relação aos recorridos, porquanto existem provas mínimas de que concorreram para o crime, a justificar o recebimento da inicial acusatória.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in
Código de Processo Penal comentado, 2 ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. P. 1106:

“A expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova de materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”.

O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, descreveu o fato delituoso com todas as suas circunstâncias (artigo 41 do Código de Processo Penal), apoiando-se em elementos de provas colhidos na seara inquisitorial, como as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem dos recorridos e depoimento da vítima, com descrição das características dos assaltantes e reconhecimentos pessoais, elementos suficientes a indicar a probabilidade de envolvimento na prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal.

Embora não se admita a instauração de processos levianos e desprovidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
, bastando a existência de elementos indiciários para o juízo de admissibilidade da acusação (STJ, RHC 88.783/RN, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Ou seja, para o recebimento da denúncia exigem-se apenas provas mínimas que corroborem a acusação, sendo impertinente a dis
cussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo, notadamente porque trata-se de matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal.

Somente poderia ser mantida a rejeição, caso houvesse prova inequívoca de que os recorridos não tiveram qualquer envolvimento no roubo.

Diante do exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para receber a denúncia em relação aos recorridos Clayton Chavez Sanchez, Elisney Velarde Sanchez, Hally Daywyson de Almeida Bendo, Rosauro Maturana Ramos e Sandro Delgadilho Silva pela prática, em tese, do delito descrito no art. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023